Tribunal: TJPA
Processo: 0005568-84.2017.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005568-84.2017.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: ALEX CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO POR PREFEITO MUNICIPAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ART. 786 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO APTO A AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Termo de Confissão de Dívida firmado pelo então Prefeito Municipal, no valor de R$ 60.000,00, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Termo de Confissão de Dívida apresentado pelo exequente se qualifica como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) saber se a obrigação nele prevista é certa, líquida e exigível, conforme exige o art. 786 do CPC; e (iii) saber se a alegada inobservância dos arts. 15, 16, 17, 37, III, e 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como do art. 167, V, da Constituição Federal, afasta a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Confissão de Dívida subscrito pelo representante do ente municipal e por duas testemunhas enquadra-se na hipótese do art. 784, III, do CPC, possuindo natureza de título executivo extrajudicial.

4. A obrigação nele prevista é certa, líquida e exigível, pois o valor devido, a forma de pagamento e as condições de inadimplemento encontram-se expressamente definidos no instrumento, atendendo ao disposto no art. 786 do CPC.

5. A eventual inobservância de normas da Lei de Responsabilidade Fiscal configura matéria afeta à responsabilização do gestor público nas esferas próprias, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir obrigação regularmente assumida perante terceiro de boa-fé.

6. Incide, no caso, o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedando-se ao ente público afastar obrigação que formalmente reconheceu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O termo de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A alegada inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação confessada, podendo ensejar responsabilização do gestor, mas não a nulidade automática do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100 e art. 167, V; CPC, arts. 784, III, e 786; LC nº 101/2000, arts. 15, 16, 17, 37, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.200.796/PE; precedentes acerca da força executiva da confissão de dívida e da inaplicabilidade da LRF como causa automática de nulidade do título.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que rejeitou os seus Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Termo de Confissão de Dívida seria nulo de pleno direito, por ausência de autorização legislativa e de previsão orçamentária, em afronta aos arts. 15, 16, 17, 37, III, e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao art. 167, V, da Constituição Federal.

Defende que a confissão de dívida se equipara à operação de crédito e depende de autorização específica, inexistente no caso concreto.

Pontua que, mesmo que houvesse crédito em favor do apelado, este deveria ser buscado por meio de ação de conhecimento, com posterior submissão ao regime constitucional de precatórios.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e declarada a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, com a consequente extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18965289).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 21040764).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a validade e a exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo então Prefeito Municipal; (ii) se a alegada inobservância dos arts. 15, 16, 17, 37, III, e 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como do art. 167, V, da Constituição Federal, é apta a afastar a força executiva do título; e (iii) se a execução deve ser extinta por ausência de título executivo válido.

Passo à análise detida das questões suscitadas.

O ponto central da insurgência reside na alegação de nulidade do Termo de Confissão de Dívida, sob o argumento de que o então gestor municipal não dispunha de autorização legislativa e de prévia dotação orçamentária para assumir a obrigação.

Entretanto, sob o prisma processual, cumpre inicialmente examinar se o documento apresentado pelo apelado ostenta natureza de título executivo extrajudicial.

Dispõe o art. 784 do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Consoante se extrai dos autos, o Termo de Confissão de Dívida encontra-se formalmente revestido das exigências legais, contando com a assinatura do representante do Município e de duas testemunhas, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Portanto, sob o aspecto formal, o documento subsume-se, com exatidão, à hipótese normativa do art. 784, inciso III, do CPC, ostentando, assim, força executiva própria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão de dívida formalizada por instrumento particular, com assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução, independentemente da origem da obrigação confessada.

Nos termos do art. 786 do Código de Processo Civil:

“Art. 786. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

No caso concreto, a obrigação é:

a) Certa – porque decorre de declaração expressa e inequívoca de reconhecimento de dívida pelo ente municipal, por meio de seu representante legal à época;

b) Líquida – pois o valor está determinado no próprio título (R$ 60.000,00, a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$ 1.000,00, com previsão de multa de 10% em caso de inadimplemento);

c) Exigível – uma vez que o vencimento das parcelas ocorreu sem o respectivo adimplemento, não havendo prova de pagamento ou de causa extintiva da obrigação.

Não há, portanto, qualquer indeterminação quanto ao valor, prazo ou condições da obrigação. O título delimita com precisão o quantum debeatur e as condições de pagamento.

O Município sustenta que a confissão de dívida seria nula por violação aos arts. 15, 16, 17, 37, III, e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do art. 167, V, da Constituição Federal.

Todavia, ainda que se admitisse eventual irregularidade na assunção da despesa sob o enfoque administrativo-orçamentário, tal circunstância não tem o condão de desconstituir, automaticamente, a relação obrigacional estabelecida com terceiro de boa-fé.

A Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina a gestão fiscal responsável e impõe limites ao administrador público. Sua eventual inobservância pode ensejar responsabilidade do agente político nas esferas administrativa, civil e penal, mas não pode ser invocada como instrumento de exoneração do ente público em relação a obrigação regularmente assumida perante particular.

Admitir a tese do apelante implicaria prestigiar comportamento contraditório do próprio ente municipal, que, após formalizar confissão expressa de dívida, pretende furtar-se ao adimplemento sob fundamento de vício interno imputável exclusivamente à sua gestão administrativa.

Aplica-se, com inteira pertinência, o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), expressão da boa-fé objetiva, que informa todas as relações jurídicas, inclusive aquelas em que figure a Administração Pública.

A Administração não pode beneficiar-se da própria torpeza para afastar obrigação formalmente constituída.

Ademais, a eventual inexistência de autorização legislativa não desnatura, por si só, a materialidade da dívida, tampouco afasta o enriquecimento sem causa do ente público que se beneficiou da prestação.

Sendo o título formalmente válido (art. 784, III, CPC) e materialmente dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 786, CPC), inexiste fundamento jurídico para a extinção da execução.

O apelante não demonstrou vício intrínseco apto a macular a própria formação do vínculo obrigacional, limitando-se a invocar normas de direito financeiro dirigidas ao gestor público.

Não se verifica, portanto, ausência de pressuposto processual ou de condição da ação que justifique a extinção do feito executivo.

A sentença combatida examinou adequadamente as teses defensivas e decidiu em consonância com a legislação processual aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026